Tribunal: TJBA
Processo: 8029013-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029013-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FRANCISCO DE PINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA AQUISIÇÃO POR PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DO PMVG. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença transitada em julgado, determinando a expedição de alvará judicial em favor da Farmácia Pague Menos S/A, no valor de R$ 1.179,96, para aquisição do medicamento Xarelto (rivaroxabana) 15mg, sem observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), diante da urgência do caso e da inércia do ente público. A decisão agravada também requisitou informações à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) para subsidiar futuras requisições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a determinação judicial de expedição de alvará para aquisição de medicamento por farmácia privada deve observar o PMVG, conforme definido no Tema 1234 do STF; (ii) definir se a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1234 impede sua aplicação ao presente feito, ajuizado antes de 19/09/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação ao PMVG, prevista no Tema 1234 do STF e na Súmula Vinculante nº 61, dirige-se às hipóteses em que o fornecimento do medicamento se dá diretamente pela Administração Pública ou mediante ressarcimento interfederativo, não se aplicando às situações em que o paciente realiza a aquisição por meio de alvará judicial, em decorrência da inércia estatal.

4. A aplicação indistinta do PMVG a casos de aquisição particular, mesmo quando autorizada judicialmente, contraria a
ratio decidendi
do STF, especialmente quando se trata de execução de título judicial com trânsito em julgado, situação que impede rediscussão da obrigação.

5. O processo originário foi ajuizado em 09/09/2021, data anterior à modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema 1234 do STF, cuja aplicabilidade foi restrita às ações propostas após 19/09/2024, afastando sua incidência no presente caso.

6. A decisão agravada adotou providência proporcional ao compatibilizar a urgência clínica com os parâmetros normativos, requisitando informações à CMED para futuras execuções, sem comprometer a efetividade da decisão judicial já consolidada.

7. O valor liberado judicialmente (R$1.179,96) não representa risco de prejuízo relevante ao erário, estando justificado pela urgência médica e pela condição de hipossuficiência do exequente.

8. O direito à saúde, garantido pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso efetivo aos tratamentos prescritos, sendo inadmissível o obstáculo à efetivação de decisão judicial com base em regulamentos infraconstitucionais, notadamente quando ausente má-fé ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), prevista no Tema 1234 do STF, não se aplica à aquisição de medicamentos realizada por particular mediante alvará judicial, em razão da inércia do ente público no cumprimento de sentença.

2. A tese firmada no Tema 1234 do STF somente incide sobre as ações ajuizadas após 19/09/2024, conforme modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte.

3. O cumprimento de sentença transitada em julgado que impõe o fornecimento de medicamento não admite reexame da obrigação com fundamento em normas supervenientes, salvo quando mais benéficas ao jurisdicionado.

4. A inobservância do PMVG em aquisição judicial por particular, quando amparada em decisão judicial e motivada por urgência e hipossuficiência, não enseja devolução de valores nem caracteriza má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV; 497 e 536.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Plenário, j. 15.09.2023; STF, RE 566.471 (Tema 6);

STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61;

TJ-MG, AI nº 1496824-28.2025.8.13.0000, j. 24.07.2025;

TJ-SP, AI nº 3000751-39.2025.8.26.9061, j. 23.04.2025;

TJ-MS, AI nº 1408965-98.2025.8.12.0000, j. 30.07.2025.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

n
a forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01